Tribunal: TJES
Processo: 5005232-30.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2022-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005232-30.2021.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: GELVACIO ANTONIO CANTAO
APELADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. em face da sentença, proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de São Mateus, nos autos da Ação de Reparação de Danos ajuizada por GELVÁCIO ANTÔNIO CANTÃO, que acolheu os pedidos iniciais para: a) declarar a nulidade dos contratos de empréstimo; b) condenar a requerida ao pagamento, em dobro, dos valores descontados do benefício previdenciário do autor; c) condenar a requerida ao pagamento de danos morais na importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Ao final, condenou também a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação.

Em suas razões id. 3069679 sustenta o apelante, inicialmente, que os contratos foram validamente firmados de forma eletrônica mediante uso da senha pessoal e intransferível.

Sob tal premissa, destaca a impossibilidade de declaração de inexistência do débito, não sendo praticado qualquer ato ilícito por parte do Banco.

Questiona também a determinação de restituição em dobro, afirmando, ainda, a inexistência de dano moral na espécie. De forma subsidiária, pugna pela redução do montante fixado.

Contrarrazões id. 3069683 pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 16 de Agosto de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

Nos termos do relatório, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. em face da sentença, proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de São Mateus, nos autos da Ação de Reparação de Danos ajuizada por GELVÁCIO ANTÔNIO CANTÃO, que acolheu os pedidos iniciais para: a) declarar a nulidade dos contratos de empréstimo; b) condenar a requerida ao pagamento, em dobro, dos valores descontados do benefício previdenciário do autor; c) condenar a requerida ao pagamento de danos morais na importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Ao final, condenou também a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação.

Em suas razões id. 3069679 sustenta o apelante, inicialmente, que os contratos foram validamente firmados de forma eletrônica mediante uso da senha pessoal e intransferível.

Sob tal premissa, destaca a impossibilidade de declaração de inexistência do débito, não sendo praticado qualquer ato ilícito por parte do Banco.

Questiona também a determinação de restituição em dobro, afirmando, ainda, a inexistência de dano moral na espécie. De forma subsidiária, pugna pela redução do montante fixado.

Contrarrazões id. 3069683 pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar o mérito do recurso.

Eminentes Pares, o autor/apelado ingressou com a presente Ação de Reparação de Danos apontando, em brevíssimas linhas, a existência de dois contratos de empréstimo vinculados à sua aposentadoria que, todavia, não teriam validade.

Pleiteou a inversão do ônus da prova para compelir o réu a “demonstrar os instrumentos de contrato de empréstimo falsamente assinados em nome do requerente, para que seja comprovada a fraude na contratação”.

A sentença acolheu o pedido inicial, destacando que incumbiria ao Banco comprovar que a parte autora efetivamente assinou os contratos de portabilidade pelo Sistema de Informações do Banco do Brasil (SISBB).

Todavia, após analisar detidamente os autos, adianto que alcancei conclusão diversa.

Como se sabe, as Instituições Financeiras se enquadram no conceito de fornecedoras de serviços ao consumidor, razão pela qual estão sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor, sendo tal orientação cristalizada pela Súmula nº 297 STJ.

Em consequência, devem responder objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (CDC, art. 14).

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.197.929/PR - sob o rito dos recursos repetitivos - decidiu que “as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno” (REsp 1197929/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011).

Há casos, porém, em que o fornecedor de serviços não será responsabilizado, sendo sua responsabilidade ilidida nos casos em que provar a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro ou, ainda, se provar que o defeito na prestação do serviço não existe, conforme regra do 14, §3º, II, do CDC.

Neste caso, não obstante a supracitada responsabilidade objetiva, entendo que o Apelante não pode ser responsabilizado, vez que, juntamente com a sua contestação, demonstrou que, na verdade, os descontos realizados mensalmente na conta do autor eram decorrentes de uma portabilidade, sendo o contrato originariamente firmado com o Banco Itaú.

O autor, por seu turno, teria firmado o contrato de portabilidade através do sistema de informações do Banco do Brasil (SISBB), mediante utilização de sua assinatura eletrônica.

Desse modo, sendo a transação realizada com a senha pessoal e intransferível do autor, não vislumbro defeito na prestação do serviço.

Nesse mesmo sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, destacando o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, no julgamento do REsp 1.633.785/SP, que “ainda que invertido o ônus da prova com base no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, caso demonstrado na perícia que as transações contestadas foram feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros.”

Sobre o tema, vejamos recente posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. DADOS BANCÁRIOS. INFORMAÇÃO DOS DADOS PELO CORRENTISTA. CULPA EXCLUSIVA. ART. 14, § 3º, II, DO CDC. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ANÁLISE SOBRE A POSSIBILIDADE DE REALIZAR A TRANSAÇÃO COM AS INFORMAÇÕES TRANSMITIDAS PELO CORRENTISTA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL SOBRE O MESMO TEMA. PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A culpa exclusiva da vítima afasta a responsabilidade do fornecedor, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC, sendo vedada a revisão da excludente do nexo causal em sede de recurso especial, por demandar o reexame de fatos e provas, esbarrando no óbice da Súmula 7/STJ.

2. No caso, o eg. Tribunal de origem pressupõe a culpa exclusiva da vítima, que teria repassado todos os seus dados bancários a terceiro, que realizou a atividade bancária fraudulenta; ao passo que o recorrente afastar a excludente de responsabilidade aludida com base na tese de que o recorrente não teria informado todos os elementos aptos à transação bancária fraudulenta. Desse modo, o acolhimento da pretensão recursal demanda o reexame de matéria fática, vedada em recurso especial.

3. A incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Precedentes.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1929007/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe 25/11/2021).

No mesmo sentido se manifestou este Egrégio Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL DIREITO DO CONSUMIDOR CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR RECURSO DESPROVIDO 1. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. O fornecedor de serviços não será responsabilizado se provar culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro ou, ainda, se provar que o defeito não existe. 3. Se as provas indicam que não houve fraude e nenhum defeito no fornecimento do serviço, a inscrição do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito em razão do não pagamento das faturas de cartão de crédito não se configura como ato ilícito indenizável. 4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011190027588, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/08/2021, Data da Publicação no Diário: 20/09/2021).

No caso dos autos, entendo não restar demonstrada qualquer falha na prestação do serviço, cuidando a instituição financeira de apresentar os instrumentos de contrato firmados através da utilização de senha, inexistindo qualquer comprovação de fraude na contratação, matéria, aliás, sequer abordada pelo autor em suas frágeis alegações.

Ante todo o exposto, conheço do recurso e
LHE DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observado o diposto no art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – CONTRATO FIRMADO COM USO DE SENHA PESSOAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA - RECURSO DESPROVIDO.

1. As Instituições Financeiras se enquadram no conceito de fornecedoras de serviços ao consumidor, razão pela qual estão sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor, sendo tal orientação cristalizada pela Súmula nº 297 STJ. Em consequência, devem responder objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (CDC, art. 14).

2. Há casos, porém, em que o fornecedor de serviços não será responsabilizado, sendo sua responsabilidade ilidida nos casos em que provar a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro ou, ainda, se provar que o defeito na prestação do serviço não existe, conforme regra do 14, §3º, II, do CDC.

3. Neste caso, não obstante a supracitada responsabilidade objetiva, entendo que o Apelante não pode ser responsabilizado, vez que, juntamente com a sua contestação, demonstrou que, na verdade, os descontos realizados mensalmente na conta do autor eram decorrentes de uma portabilidade, sendo o contrato originariamente firmado com o Banco Itaú. O autor, por seu turno, teria firmado o contrato de portabilidade através do sistema de informações do Banco do Brasil (SISBB), mediante utilização de sua assinatura eletrônica.

4. No caso dos autos, não restou demonstrada qualquer falha na prestação do serviço, cuidando a instituição financeira de apresentar os instrumentos de contrato firmados através da utilização de senha, inexistindo qualquer comprovação de fraude na contratação, matéria, aliás, sequer abordada pelo autor em suas frágeis alegações.

5. Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.